Tribunal: TJES
Processo: 5037410-24.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037410-24.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEBASTIAO CARRARETO
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5037410-24.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SEBASTIAO CARRARETO

RECORRIDO
: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. FRAUDE VIA WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA DE VALORES POR PIX A PEDIDO DE TERCEIRO FRAUDADOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À RECORRENTE.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“[...] alega que, no dia 18 de junho de 2024, às 10:00 horas, recebeu uma mensagem via WhatsApp de um número desconhecido (27) 99706-6521, supostamente enviado por sua filha, informando sobre a clonagem do seu número e solicitando transferência de valores, de modo que o autor realizou três transferências via PIX, no total de R$5.000,00 (cinco mil reais) e somente às 13:30 horas do mesmo dia, ao se encontrar com sua filha, descobriu se tratar de golpe. No mais, afirma que procurou sua agência bancária (SICOOB) que realizou o "MED", porém, a instituição requerida (PAGSEGURO) não bloqueou nem estornou os valores, agravando o prejuízo. Por essas razões, requer a restituição integral dos valores e indenização por danos morais.”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade da instituição financeira em razão das transações bancárias efetuadas seguindo orientação de fraudadores.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. De início vale registar que os serviços bancários prestados pelo Requerido podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço do Banco. Nesse sentido, na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49),
“nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado”
. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”
.

5. No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao Requerido e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

6. Em relação ao dano relatado, observa-se outrossim, que o Recorrente faltou com os cuidado mínimo na realização das transações, visto que promoveu transferência de quantias relevantes sob orientação dos falsários sem o mínimo cuidado de realizar a adequada checagem da idoneidade do recebedor (informação que se extrai de dedução lógica da narrativa da exordial e documentos anexados), tudo a denotar conduta imprudente que contribuiu com o sucesso da fraude empreendida pelos estelionatários.

7. Por outro lado, a despeito de qualquer informação prestada pela Recorrida quanto à eventuais providências solicitadas relativamente à recuperação dos valores por meio do Mecanismo Especial de Devolução (MED), demonstra a Recorrida ter diligenciado na tentativa de reverter a transação realizada pela consumidora, contudo, sem sucesso, não havendo que se cogitar eventual desídia nesse particular.

8. Nesse sentido, tem-se que o golpe praticado pelo terceiro não se originou do fortuito interno inerente à atividade praticada. A Requerente, realizou transação financeira, dentro de limite razoável da sua conta bancária, para terceiros, de forma que o banco não possuía elementos para questionar a transação. O ilícito ocorrido não possui nexo de causalidade com a atividade praticada pelo réu, de forma que a operação bancária se deu entre a requerente e o terceiro fraudador.

9.Nesses termos, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

10. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)